Tribunal: STF
Processo: ARE 1199025
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-06-24
Data de publicação: 2019-06-24

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Intempestividade dos recursos extraordinários. Precedentes.



    1. As partes agravantes não observaram o prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso extraordinário, segundo dispõe o art. 508 do Código de Processo Civil de 1973. 



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).